Tribunal: TJES
Processo: 5000814-83.2025.8.08.0055
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000814-83.2025.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: SANDOVAL FRANCISCO PRATES
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5000814-83.2025.8.08.0055

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.

RECORRIDO:
SANDOVAL FRANCISCO PRATES.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS (VENDA CASADA). CONDUTA CONTRÁRIA A BOA-FÉ. REEMBOLSO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO E ADEQUADAMENTE FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO BMG S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais. O juízo de origem reconheceu a nulidade da cobrança atinente aos serviços "Seguro Prestamista" e "Papcard" por configurarem venda casada, condenando a recorrente à restituição em dobro dos valores descontados (R$ 1.738,90) e ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o direito de reclamação autoral encontra-se fulminado pela prescrição ou decadência; (ii) saber se a contratação dos serviços acessórios de seguro e cartão foi regular ou se configurou a prática abusiva de venda casada; (iii) saber se estão preenchidos os requisitos para a devolução em dobro do indébito; e (iv) saber se houve a caracterização de dano moral indenizável e se o valor arbitrado na origem é adequado.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. De início, rejeitam-se as prejudiciais de mérito. Tratando-se de responsabilidade civil decorrente de falha na prestação de serviço (fato do serviço) materializada por descontos indevidos e sucessivos em benefício de trato contínuo, incide a regra prescricional quinquenal estatuída no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, não havendo substrato fático-jurídico para a incidência da prescrição trienal ou da decadência civilista, uma vez que o marco temporal se renova a cada desconto operado indevidamente.

4. A relação jurídica subjacente ostenta nítida natureza consumerista, subsumindo-se aos ditames da Lei nº 8.078/90 (CDC). Por conseguinte, a responsabilidade do fornecedor pelos danos causados é de índole objetiva, nos termos do art. 14 do referido diploma legal.

5. O acervo probatório coligido aos autos não evidencia a manifestação de vontade específica, livre e destacada do recorrido para a contratação dos serviços autônomos de "Seguro Prestamista" e "Papcard". A inserção sistemática de tais produtos no fluxo de operação de crédito principal, desprovida da escorreita e transparente informação ao consumidor, qualifica-se como prática comercial abusiva e viola o mandamento insculpido no art. 39, inciso I, do CDC (venda casada).

6. No tocante ao dano material, a condenação à restituição em dobro impõe-se de forma hígida, porquanto a conduta da recorrente, ao efetuar descontos à míngua de lastro contratual lícito e validamente assentido, vulnera o princípio da boa-fé objetiva, não restando caracterizada a hipótese de engano justificável. Aplica-se à espécie o parágrafo único do art. 42 do CDC, em consonância com a tese firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS).

7. O dano moral encontra-se inequivocamente configurado. A subtração indevida de valores da conta do consumidor, privando-o de verba de natureza alimentar em virtude de serviços impostos unilateralmente, excede a esfera do mero dissabor cotidiano, infligindo angústia e abalo extrapatrimonial passível de compensação. Ademais, o
quantum
indenizatório arbitrado na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) obedece estritamente aos vetores da razoabilidade e da proporcionalidade, compatibilizando-se com o entendimento jurisprudencial consolidado por esta Turma Recursal.

IV – DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

9.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)